Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-39.2022.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001055-39.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 097.547.064-76 (RECORRIDO), DANIEL JESUS DA COSTA - CPF: 836.644.401-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1001055-39.2022.8.11.0026

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
FRANCISCO DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/06/2023

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO E APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1021,§ 4o DO NCPC.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como, aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante BANCO DO BRASIL SA contra a decisão monocrática do ID 163771666, que negou seguimento a recurso manifestamente improcedente, nos moldes do artigo 1021, § 4o do NCPC.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que este relator, ao negar seguimento ao recurso, violou o duplo grau de jurisdição bem como a segurança jurídica.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, verifico que o agravo interno é meramente protelatório, pois a sentença decidiu acertadamente pela declaração de inexistência do débito e ainda pela fixação de indenização pelos danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observando
o valor da restrição de R$ 391,92, e a existência de outro apontamento igualmente declarado como indevido, o que foi mantido monocraticamente por este relator
.

Pela leitura da peça de Agravo Interno, a agravante se limita a dizer que houve violação do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, em que pese exista disposição legal no sentido de se possibilitar a negativa de provimento pelo relator ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, IV, “a”, do Novo Código de Processo Civil/2015, tal como registrado no voto monocrático.

Saliento que ainda restou registrado no voto objurgado que a tese de defesa da Ré se baseia em faturas e documentos apócrifos, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença.

Portanto, não havendo provas da origem da dívida, deve ser declarado inexigível o débito, assim como deve ser reconhecida ilegalidade da restrição.

No voto monocrático foi amplamente demonstrado que a inscrição do nome do consumidor, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes, gera a possibilidade da indenização por danos morais, sendo este
in re ipsa.

Na decisão monocrática ocorreu a divisão por capítulos, primeiro, lastreando o voto na ocorrência do dano moral, se socorrendo em
vários julgados dos Tribunais Superiores.

Num segundo momento da decisão monocrática ainda se comprovou que o valor da indenização pelos danos morais está dentro dos parâmetros mínimos
já amplamente sedimentados por esta Turma Recursal, sendo indicados ainda inúmeros feitos já julgados no mesmo valor ou aproximado, senão vejamos:

0010109-48.2014.811.0019, 011.2010.048.562-9, 001.2010.033.383-8, 001.2009.030.450-0, 0014550-29.2014.811.0001, 0047992-20.2013.811.0001, 0016871-37.2014.811.0001, 0019351-19.2013.811.0002, 0024393-18.2014.811.0001, 004134691.2013.811.0001, 0046587-80.2012.811.0001.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

Diante do nítido caráter protelatório:

a)Elevo os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 15% sobre o valor da condenação, para o montante de 20% sobre o valor da condenação (não são somatórios e sim substitutivo/elevatório), diante da sucumbência (art.55 da Lei 9099/95);

b)Aplico ainda, em favor da recorrida/consumidora a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor;

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023